Tribunal: STF
Processo: RE 414258
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO MONOCRATICAMENTE. ART. 557 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO.
O art. 557 do
   Código de Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento a
   recurso quando a matéria em debate se refira a tema já pacificado
   nesta Corte.
No mérito, a decisão agravada encontra-se em
   perfeita harmonia com o entendimento firmado por este Tribunal,
   no julgamento do RE 385.397-AgR, rel. min. Sepúlveda
   Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.